Tribunal: STF
Processo: ARE 1389868
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 16, pp. 2/3):



    “AÇÃO RESCISÓRIA FULCRADA NO ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC. TETO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. AUTO-APLICABILIDADE, INCIDÊNCIA IMEDIATA E IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. JURISPRUDÊNCIA À ÉPOCA QUE ENTENDIA PELA COMPOSIÇÃO COM PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA Nº 480 PELO STF, COM ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DE PARTE DA MATÉRIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 343 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE SE DEIXA DE EXERCER EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO. Na oportunidade do julgamento do RE nº 609381, em outubro de 2014, foi fixada tese no seguinte sentido: “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.” Observância do teto remuneratório determinado pelo artigo 37, XI, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, que inclui as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza e não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a cláusula da irredutibilidade de vencimentos (artigo 37, XV, da Constituição da República) indica a precedência do disposto no artigo 37, XI, da Lei Maior, de modo a lhe delimitar o âmbito de incidência. Ressalva que consta expressamente do texto constitucional. Contudo, não é cabível a rescisória por ofensa à literal disposição de lei (artigo 485, V, do CPC), na medida em que havia interpretação jurisprudencial diversa à época do julgamento do acórdão rescindendo, que se deu em 2008, anteriormente ao julgamento do tema nº 480 pelo STF, quando a Corte Maior concluiu pelo overruling do seu entendimento anterior. Aplicação da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”) que se impõe. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 20, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; e 37, XI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “o acórdão rescindendo não estava de acordo com entendimento firmado pelo Plenário do STF. 37. Ao contrário do decidido pelo v. acórdão recorrido, o Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula 343, quando a definição da tese nada mais é do que a reafirmação daquilo que o Supremo Tribunal Federal já vinha decidindo.” (eDOC 24, p. 14)



    Aduz-se, que “ao contrário da Emenda Constitucional nº 19/98 - que exigia ato normativo posterior para, conferir aplicabilidade ao limite remuneratório - a Emenda Constitucional nº 41/2003, adotando perspectiva oposta e pretendendo atribuir aplicabilidade imediata à norma, deixou expresso no mencionado artigo 8º que a incidência do limite de remuneração prescinde da edição de qualquer ato normativo legal.” (eDOC 24, p. 20).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o enunciado da súmula 343 do STF. (eDOC 30, pp. 4/5).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou: (eDOC 16, pp. 6/7)



    “A presente ação rescisória foi interposta com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC, ou seja, pretende a desconstituição do julgado de agosto de 2008, por ofensa à literal disposição de lei. O acórdão proferido, às fls. 390/398, por este Órgão Especial, julgou improcedente o pedido rescindente e prejudicado o rescisório, em abril de 2013. Concluiu-se, à época, pela auto-aplicabilidade e incidência imediata da Emenda Constitucional nº 41/2003 e impossibilidade de invocação de direito adquirido no que tange ao teto remuneratório dos servidores públicos previsto por ela. Ressalvou-se, no entanto, a necessidade de composição com o princípio da irredutibilidade de vencimento. Em outubro de 2014, sobreveio o julgamento do Tema nº 480 pelo STF, com alteração do entendimento jurisprudencial acerca de parte da matéria. Na oportunidade do julgamento do RE nº 609381, recurso paradigma do referido tema, foi fixada tese no seguinte sentido: “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.” Verifica-se, portanto, que, a partir de então, passou-se a entender que a observância do teto remuneratório determinado pelo artigo 37, XI, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, inclui as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, ainda que anteriores, e não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a cláusula da irredutibilidade de vencimentos (artigo 37, XV, da Constituição da República) indica a precedência do disposto no artigo 37, XI, da Lei Maior, de modo a lhe delimitar o âmbito de incidência. Tal ressalva, inclusive, consta expressamente do texto constitucional. Merece destaque o fato de que, no bojo da fundamentação dos votos proferidos tanto no julgamento do tema nº 480 como no julgamento do Tema nº 257, há diversas menções à divergência e alteração do entendimento jurisprudencial, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria. A ministra Rosa Weber inclusive explicitamente menciona o overruling do entendimento anterior da Corte pelo julgamento do Tema nº 480 do STF (p.36 do acórdão do RE nº 606358, paradigma do Tema nº 257). Menciona-se, ainda, a desnecessidade de devolução dos valores já recebidos, justamente em prestígio à boa-fé, já que, até então, era considerada legítima a percepção daqueles valores (p. 43 e 57 do acórdão do RE nº 609381).



    Todavia, não é cabível a rescisória por ofensa à literal disposição de lei (artigo 485, V, do CPC), na medida em que havia interpretação jurisprudencial diversa, tanto na época do julgamento do acórdão rescindendo, que se deu em 2008, quanto na ocasião do julgamento da ação rescisória em 2013, ambos anteriores ao julgamento do tema nº 480 pelo Supremo Tribunal Federal, em que a Corte Maior concluiu pelo overruling do seu prévio entendimento. Impõe-se, portanto, a aplicação da Súmula nº 343 do STF (“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”). Cabe aqui ressaltar que o Supremo Tribunal Federal entende que tal enunciado é aplicável tanto para interpretação de norma infraconstitucional como também de norma constitucional. Desse modo, não se justifica o argumento de afastamento da súmula por se tratar de ofensa frontal do texto constitucional. Confira-se: 



    (...)



    Registre-se que, quando da realização do novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pela Terceira Vice-presidência, esta apenas se limitou à análise da conformidade do decisum com o Tema nº 480 do STF, mas não considerou o óbice da citada Súmula nº 343, que impede a desconstituição do julgado na hipótese. Diante disso, deixa-se de exercer juízo de retratação, uma vez que existia controvérsia acerca da interpretação da norma constitucional à época do julgamento. Deve, então, ser mantido o acórdão anteriormente proferido, não se vislumbrando vício que autorize a rescisão do acórdão. Pelo exposto, voto no sentido de manter o acórdão anterior, que julgou improcedente o pedido rescindente e prejudicado o rescisório.”



     



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 



    Ao analisar o RE-RG 606.358, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 7.4.2016 (tema 257), o Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que as vantagens pessoais recebidas pelo servidor público, ainda que concedidas anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, integram a remuneração para fins de observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.



    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.



    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    Verifica-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Assim, constata-se que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado por esta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, para julgar procedentes os pedidos formulados na ação rescisória. Remetam-se os autos à origem para que sejam tomadas as providências judiciais e extrajudiciais decorrentes.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente